Tribunal: TJMT
Processo: 1020015-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA DA DECISÃO QUE A DECRETOU E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que ele apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inteligência do Enunciado n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantia da ordem pública.
2. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020015-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), WENDER CESAR SILVA DE ARRUDA - CPF: 057.962.241-07 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), DERBISON LUZIANO ALVES - CPF: 101.821.651-08 (VÍTIMA), WENDER CESAR SILVA DE ARRUDA - CPF: 057.962.241-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA DA DECISÃO QUE A
DECRETOU E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA
DEMONSTRAR A NECESSIDADE
DA
DECRETAÇÃO

DA
MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

CONSUBSTANCIADA NA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 3
12 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que
ele
apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inteligência do Enunciado n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantia da ordem pública.

2. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lauro Gonçalo da Costa em favor de
Wender Cesar Silva de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única
da Comarca de Poconé/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o
dia
19
de
julho
de 202
4
, por
força de decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001516-34.2024.8.11.0028, em virtude da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulado no
art
. 121, § 2o, IV, c/c
art
. 14, II, do Código Penal, contra a vítima
Derbison

Luziano
Alves.

Sustenta,
o
impetrante, que n
ã
o h
á justa causa para
a decretação d
a prisão preventiva do paciente, uma vez que, além de a decisão ser carente de fundamentação idônea, na
esp
é
cie, n
ão
restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no
art
. 312 do C
ó
digo de Processo Penal, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no
art
. 319 do C
ó
digo de Processo Penal.

Registra
que o paciente
é
detentor de predicados favor
á
veis
.

E
, na espécie, “
não

há

comprovação
do
perigo
que a
liberdade
do
paciente

representa
. Assim, é
evidente
que
o

paciente
,
além
de ser
inocente
,
não

representa

qualquer

risco
à
sociedade
,
estando

a

ordem

pública

preservada
e
em

equilíbrio
”.

Forte nas razões
acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no
art
. 319 do C
ó
digo de Processo Penal. E, no m
é
rito, a convola
ção
da medida de
urg
ê
ncia
, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
228487679.
Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
228875170
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta p
ara julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à ausência dos requisitos autorizadores à prolação da decisão que decretou
a

prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou, a prisão na garantia da ordem pública,
consubstanciada na reiteração delitiva do paciente
,
fator,

esse, que justifica a prolação do referido édito judicial
.

A propósito, no respeitante a prisão preventiva do paciente, eis os trechos da decisão que a decretou após requerimento do Ministério Público:

[...] Deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, a fim de apurar as abomináveis condutas supostamente por ele cometidas, sendo a prova da existência do crime, relatórios de investigações, boletim de ocorrência.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado aos representados se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Percebe-se
através dos relatórios policial
(Id 162372937 – pág. 22) consignou que o representado possui 03 (três) registros criminas por crime da mesma natureza do caso em apreço e anda 01 (um) registro por posse de arma de fogo.

Através dos depoimentos e boletim de ocorrência percebe-se que o modus operandi utilizado pelo representado são graves, o qual mediante uso de arma efetuou disparos contra a
vitima
.

Não é demais mencionar que consoante TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO No 2024.16.326142 a vítima
Derbison

Luziano
RECONHECEU o representado como o responsável
pelo disparos
, tal como ainda continua dizendo que
ira
terminar o serviço.

[...]

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

A Autoridade Policial ponderou os registros criminais, o qual demonstra certa dedicação para
pratica
de crime, apesar da pouca idade o acusado possui vários registros criminais.

Dessa maneira, há indicativos, de que o autuado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado. [...]

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente
p
ara a garantia da ordem pública, na medida em que, a sua contumácia delitiva ficou comprovada, uma vez que “
possui 03 (três) registros criminas por crime da mesma natureza do caso em apreço e anda 01 (um) registro por posse de arma de fogo
”.

Logo, impõe-se reconhecer que decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora, está fundamentada porquanto sendo o paciente um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações ofensivas ao ordenamento jurídico positivado como também para desestimular
futuras
condutas delitivas.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Sendo assim, com relação a prisão preventiva do paciente, agiu corretamente o juízo de primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes
requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

No que diz respeito ao conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que
lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.
(In Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se for necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a renitência delitiva do pacien
te revela a sua periculosidade.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
; bem como
a sua contumácia delitiva revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a gar
antia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Wender Cesar Silva de Arruda
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024